Tribunal: TJMT
Processo: 1019561-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019561-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMFORT MEDIC LTDA - CNPJ: 41.906.279/0001-54 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O MULTIRÃO OFTALMOLÓGICO PROMOVIDO PELAS REQUERIDAS – ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VENDA CASADA, PROPAGANDA ENGANOSA E OUTRAS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES –
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Em que pesem as alegações da recorrente, o autor demonstrou, a princípio,
a existência de violações ao Código de Defesa do Consumidor por parte das requeridas, mediante a exposição dos consumidores a práticas ilegais e abusivas, com o objetivo de angariar lucros de forma ilícita.

3.
Tendo em vista que a
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto

por

Comfort Medic Ltda,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação civil pública no 1002325-49.2021.811.0086, proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor dos requeridos
Comfort Medic Ltda, Multioculos Express 2 Ltda (Bali Óticas Franchising) e Walter Guimarães Meira Filho
, deferiu a medida liminar pleiteada
para determinar que a empresa requerida se abstenha de trazer ou fomentar a vinda de médicos oftalmologistas para atendimento em parceria no Município de Nova Mutum, bem como suspenda a realização de mutirão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformada, a agravante relata que a decisão judicial recorrida, consistente na determinação para que a empresa interrompesse imediatamente a realização de novos atendimentos médicos, representa impedimento ao exercício da atividade desempenhada pela requerida, mesmo possuindo alvará de localização e funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária.

Sustenta que sua atividade comercial consiste no atendimento médico ambulatorial, que se restringe a consultas, sendo considerada atividade de médio risco, nos termos da Resolução CGSIM no 62, de 20 de novembro de 2020, estando autorizada a dar início à operação do estabelecimento após o ato de registro, a emissão de licenças, alvarás e similares.

Defende que
“não houve violação das normas éticas, sanitárias e ambientais, entendida na ocasião da concessão da liminar (id. 59603772), pois a Agravante possui alvará de funcionamento e no próprio relatório da vigilância sanitária constante no id. 62550674, não consta qualquer violação as normas sanitárias e ambientais, mas sim, meramente regularização do projeto arquitetônico do prédio.”

Destaca que não possui qualquer vinculação com a requerida Multióculos 2 Ltda, bem como que os profissionais contratados pela agravante estão devidamente aptos para o exercício da medicina no Estado de Mato Grosso, com especialidade em oftalmologia.

Alega que
“a prova anexada pelo Ministério Público, sem crível do contraditório, é desprovida de veracidade, onde um concorrente da Ré, denominado Dr. Rogerio Mesquita Toniolo -
Médico Oftalmologista na cidade de nova mutum
-, informa que implantou pessoas a mando –
passando por paciente
-, para produzir provas em desfavor da Agravante.”

Enfatiza que a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual atende o interesse de empresários locais afetados pelos serviços prestados pela ré, os quais monopolizam as consultas na localidade, ao passo que inexistem reclamações efetuadas por consumidores acerca dos serviços prestados pela agravante.

Pontua, ainda, que somente fora oficialmente citada dos termos da ação civil pública após decisão que determinou a incidência de multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de atendimento médico nos dias estabelecidos para o
“mutirão da visão”.

Conclui, portanto, que
“não há se falar em imposição de multa por eventual descumprimento de medida judicial, pois, não consta nos autos a ciência expressa da empresa dos termos da liminar.”

Ao final, defende a presença dos requisitos exigidos para a concessão da antecipação da tutela recursal, enfatizando que
a probabilidade de provimento recursal decorre da regularidade da empresa perante os órgãos competentes, enquanto que o perigo de dano reside na inviabilidade do exercício da atividade desenvolvida pela agravante.

Pautada nestes fundamentos, postula pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a revogação das decisões proferidas pelo Juízo de piso, que determinaram a interrupção dos atendimentos médicos oftalmológicos prestados pela agravante, possibilitando a retomada da atividade desempenhada.

No mérito, roga pelo provimento do agravo, com a confirmação dos efeitos da tutela recursal antecipada, determinando, ainda, o afastamento da multa fixada pelo magistrado de piso, ante a ausência de descumprimento das decisões judiciais.

O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido (Id.
108918498
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo total desprovimento do agravo de instrumento (Id. 116345962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo desprovimento do agravo (Id. 120671484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto

por

Comfort Medic Ltda,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação civil pública no 1002325-49.2021.811.0086, proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor dos requeridos
Comfort Medic Ltda, Multioculos Express 2 Ltda (Bali Óticas Franchising) e Walter Guimarães Meira Filho
, deferiu a medida liminar pleiteada
para determinar que a empresa requerida se abstenha de trazer ou fomentar a vinda de médicos oftalmologistas para atendimento em parceria no Município de Nova Mutum, bem como suspenda a realização de mutirão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Infere-se, a partir dos autos originários, que o Ministério Público Estadual propôs a
ação civil pública no 1002325-49.2021.811.0046, em desfavor dos requeridos Comfort Medic Ltda, Multioculos Express 2 Ltda (Bali Óticas Franchising) e Walter Guimarães Meira Filho, em decorrência de práticas abusivas e desleais em afronta aos direitos básicos do consumidor, apuradas no âmbito do Inquérito Civil no 89/2021, causando risco à saúde de toda a população do Município de Nova Mutum.

Consta dos autos que as empresas requeridas Comfort Medic e Bali Óticas Nova Mutum mantêm um sistema de parceria a fim de prestar atividades privativas de médicos oftalmologistas em local inadequado, por profissionais não habilitados para atuar na área, bem como promovendo propaganda enganosa e venda casada.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
deferiu a medida liminar vindicada pelo autor, nos seguintes termos:

“Há elementos no sentido de haver uma parceria irregular entre as rés, de modo a induzir o consumidor a adquirir os óculos e/ou outros produtos da Bali Óticas, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade excessiva, estando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para deferimento da liminar.

Conforme alegado na petição inicial, documentos que a instrui e juntados posteriormente, existe uma relação no mínimo obscura entre as Bali Óticas e a Confort Medic, sendo que a mesma pessoa, Izael Barreto, ao menos em sede de cognição sumária, administra ambas as empresas.

Ademais, nos documentos e áudios de Id. 59039707, resta
provado para fins de liminar que o pagamento é efetuado perante a Bali Ótica, os atendimentos são efetuados no consultório odontológico da Loiane Zanche (local inadequado), as atendentes do consultório induzem a suposta paciente a adquirir produtos da Bali Ótica, inclusive informando promoção do dia dos namorados, o médico se nega a fornecer nota fiscal e induz a paciente a comprar na loja (falar
com Wilian), recomendando modelos de óculos com lentes mais caras, enfim, diversas violações as normas consumeristas, sanitárias, ambientais e éticas. (...)

A venda casada não se caracteriza apenas pelo fato do paciente ter ou não direito a levar a sua receita, caso a norma fosse engessada a esse ponto, facilmente haveria a sua burla. (...)

A conduta descrita se enquadra no conceito de venda casada em sentido lato, porque o médico e a atendente da Bali Ótica deixam a entender que a expedição de Nota Fiscal estaria condicionada a aquisição de óculos no estabelecimento comercial, o que caracterizaria a venda casada, já que o serviço médico somente pode ser usufruído na integralidade se adquirido produto da ótica. (...)

Ao menos pelo alegado pelo Ministério Público, o médico não possui qualquer inscrição no CRM/MT, não podendo clinicar no Estado de Mato Grosso, ou seja, vende-se um serviço em desacordo com o permitido pelo CFM, violando de forma frontal o art. 39, VII, do CDC, devendo a liminar ser deferida por esse motivo, de modo a coibir essa prática. (...)

A liminar deve ser deferida, também, por ocasião da propaganda enganosa, prevista no artigo 37, § 1o, do CDC. Isso porque, conforme documentos de fls. 64/68, o médico é anunciado como oftalmologista sem possuir a especialidade descrita. O consumidor ainda é induzido a erro pelo carimbo do médico, o qual indica especialidade que ele não possui.

Durante todo o trajeto entre o agendamento, a realização e o
pagamento da consulta, a consumidora é bombardeada por propagandas da Ótica Bali, com o oferecimento de descontos, informação que a ótica subsidia a vinda do médico de modo a angariar a simpatia da cliente, a própria receita recomenda óculos com lentes mais sofisticadas. (...)

Resumindo, não há respeito a autodeterminação do consumidor em suas escolhas, sendo esse a todo momento induzido a comprar na Bali Ótica, falta boa fé, lealdade e equilíbrio na relação consumidor fornecedor, havendo latente violação aos artigos 4o, III e 6o, IV, ambos do CDC. (...)

Neste contexto, há indícios de graves violações as normas do CDC, principalmente em relação a publicidade e condutas vedadas, além desacordo das condutas com normas sanitárias, ambientais e éticas, sendo o deferimento da liminar medida que se impõe.
Diante do exposto, preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, defiro a liminar, de modo a determinar que os requeridos:

ABSTENHAM-SE
de trazer ou fomentar a vinda médicos
oftalmologistas para atendimento em parceria, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por consulta realizada;

SUSPENDAM
o mutirão divulgado para acontecer nesse final de semana, dia 01 e 02 de julho de 2021, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por consulta realizada;”
(Id. 107346452).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante
Comfort Medic Ltda
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público Estadual.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Com efeito, verifico que, diferentemente do quanto exposto pela recorrente, o agravado demonstrou a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, agindo com acerto o magistrado de piso ao deferir a tutela de urgência pleiteada.

Nota-se que a demanda originária fora instruída com robusta documentação, que demonstra a existência de uma parceria entre as empresas requeridas, mediante a comercialização de produtos pelo estabelecimento comercial denominado Bali Ótica aos pacientes atendidos pela empresa Comfort Medic.

Conforme pontuado na decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo Órgão Ministerial, foi possível verificar que as empresas requeridas, juntamente com o médico Walter Guimarães Meira Filho, atuam da seguinte maneira:

“(...) O
pagamento é efetuado perante a Bali Ótica, os atendimentos são efetuados no consultório odontológico da Loiane Zanche (local inadequado), as atendentes do consultório induzem a suposta paciente a adquirir produtos da Bali Ótica, inclusive informando promoção do dia dos namorados, o médico se nega a fornecer nota fiscal e induz a paciente a comprar na loja (falar com Wilian), recomendando modelos de óculos com lentes mais caras, enfim, diversas violações as normas consumeristas, sanitárias, ambientais e éticas.”
(Id. 59603772 – autos de origem).

Ocorre que o aludido sistema de atendimento promovido pelas requeridas representa violação ao direito à liberdade de escolha do consumidor, que ao realizar consulta junto ao profissional da empresa Comfort Medic se vê vinculado em adquirir produtos oculares na Bali Ótica.

Essa prática contraria o Código de Defesa do Consumidor, que nos seus artigos 6o, inciso IV, e 39, incisos I e IV, assim dispõem:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV -
a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
.”

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
;

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”
[Destaquei].

Além disso, existem indícios nos autos de que o profissional responsável pelas consultas efetuadas nos mutirões sequer possui especialidade em oftalmologia, porquanto não consta tal especialidade no seu registro junto ao Conselho Federal de Medicina, apesar da campanha publicitária da agravante descrever que o atendimento da população é realizado por médico oftalmologista, o que configura propaganda enganosa.

Dessa forma, observa-se a existência de graves violações ao Código de Defesa do Consumidor por parte da agravante, juntamente com os demais requeridos, mediante a exposição dos consumidores a práticas ilegais e abusivas, com o objetivo de angariar lucros de forma ilícita.

Além da probabilidade do direito invocado na origem, vislumbra-se, também, o perigo de dano, posto que a atividade desempenhada pela recorrente no Município de Nova Mutum, de maneira flagrantemente irregular, possui o condão de acarretar danos à saúde pública, além da permanência de lesão aos direitos dos consumidores.

O mesmo entendimento foi externado pela douta Procuradora de Justiça no seu parecer:

“O Agravante não apontou qual o risco da demora ou mesmo o perigo que a decisão lhe traz, até porque o simples prejuízo econômico não é capaz de reverter uma decisão que visa preservar a saúde da população local.

Outrossim, até que se prove o contrário o Agravante além de
colocar em risco a saúde da população local viola preceitos básicos do direito do consumidor, o que, por si só, justifica a suspensão de suas atividades.

Em relação a capacidade estrutural, percebe-se que os atendimentos são realizados em consultórios odontológicos, sem apresentar equipamentos suficientes para diagnosticar qualquer comprometimento oftalmológico do paciente.

Além disso, os médicos responsáveis pelo atendimento da
população não possuem registro no CRM o que faz da atividade suspeita e indica possível violação ao código de ética.

Aqui, agora, impera-se o princípio
in dubio pro societate
.
Desnecessárias maiores digressões, já que ausentes os elementos que autorizem a suspensão da medida em sede de agravo.”
(Id. 120671484).

Por fim, convém destacar que as alegações da agravante, notadamente no que se refere à afirmação de que as provas produzidas pelo autor foram manipuladas,
merecem ser mais bem discutidas, demandando dilação probatória, a serem analisadas e resolvidas no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, no que diz respeito à alegação de que não houve citação válida nos autos, a impor a exclusão da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada pelo magistrado de piso, verifico que não houve incidência da multa, mas, apenas, advertência quanto à sua possível incidência, em caso de descumprimento da ordem judicial. Ademais, inexiste decisão do Juízo de piso quanto à matéria mencionada, motivo pelo qual a alegação não deve ser conhecida por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma,
considerando que a
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública originária.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022